Tribunal: TJMT
Processo: 1039618-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039618-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), L. F. L. P. - CPF: 112.015.861-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IVANI MARIA DE JESUS LIMA - CPF: 049.988.756-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR LIMITADA AQUELAS OFERTADAS NA REDE PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer tratamento multidisciplinar em favor de criança com Transtorno do Espectro Autista, nível 3, consistente em fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia com abordagem ABA e psicomotricidade.

2.

A pretensão liminar foi indeferida sob fundamento de ausência de urgência ou possibilidade de agravamento do quadro clínico.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:
(I) saber se é possível impor ao Estado o custeio de tratamentos não incorporados ao SUS, como ABA e psicomotricidade, sem a comprovação dos requisitos do Tema 106 do STJ;

(II) saber se o tratamento prescrito que já é ofertado pela rede pública deve ser assegurado em sua integralidade, conforme a recomendação médica individualizada.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, mas a jurisprudência exige, para terapias não incluídas nas diretrizes do SUS, a demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis, da imprescindibilidade do método requerido e da hipossuficiência do paciente (Tema 106/STJ).
5. O parecer técnico NAT-Jus/MT n. 5723/2025 reconhece que o tratamento do TEA deve ser multiprofissional, mas não indica superioridade do método ABA ou obrigatoriedade de seu custeio pelo SUS, recomendando o uso dos serviços disponíveis como CAPS, APAE e centros especializados.

6. O método ABA e a psicomotricidade não integram os protocolos terapêuticos do SUS, não havendo comprovação de sua superioridade em relação às abordagens já ofertadas, tampouco da ineficácia destas.
7. No tocante à fonoaudiologia e à terapia ocupacional, incluídas na rede pública e prescritas em número superior ao ofertado administrativamente, mostra-se legítima a determinação judicial para seu fornecimento conforme prescrição médica, diante da probabilidade do direito e do risco ao neurodesenvolvimento da criança.

8. Não restando demonstrada a negativa integral do atendimento nem a imprescindibilidade exclusiva das terapias ABA e psicomotricidade, não se justifica a imposição ao ente público para além das terapias já incorporadas ao SUS.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para determinar ao Estado de Mato Grosso disponibilizar em favor do Agravante apenas as
terapias ofertadas na rede pública, conforme indicação em prescrição médica
.

Tese de julgamento:
"1. É dever do Estado assegurar o fornecimento das terapias multidisciplinares disponíveis na rede pública, quando prescritas por profissional habilitado, observadas as peculiaridades clínicas da criança com Transtorno do Espectro Autista.

2.

Não é cabível a imposição judicial de custeio de terapias não incorporadas ao SUS, como ABA e psicomotricidade, sem demonstração de sua superioridade clínica e da ineficácia das alternativas ofertadas pela rede pública.

3. As terapias previstas nas diretrizes do SUS, quando prescritas em quantidade superior à ofertada administrativamente, devem ser fornecidas conforme recomendação médica individualizada, especialmente quando destinadas a criança em fase sensível de desenvolvimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; L. n. 8.080/1990, arts. 2º e 7º, II; L. n. 12.764/2012, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1002887-84.2024.8.11.0011, Rel. Vandymara Galvão Ramos P. Zanolo, j. em 18/12/2025;
TJMT, AI n. 1027607-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. em 28.11.2025;

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por L. F. L. P.,

representada por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de tratamento multidisciplinar em favor do infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista

- TEA, que inclui consistente em sessões periódicas de fonoterapia, terapia ocupacional, psicoterapia com abordagem ABA e psicomotricidade

(id. 21313791 - autos de origem).

O Agravante sustenta, em síntese, que: (1) o laudo médico demonstra a urgência e a essencialidade do tratamento prescrito para o desenvolvimento da infante; (2) a demora no início do tratamento poderá causar prejuízos neurológicos irreversíveis, diante da conhecida “janela de oportunidade” da primeira infância para o tratamento do autismo; e, (3) o SUS local não disponibiliza o tratamento com a abordagem e frequência indicadas, razão pela qual não haveria alternativa terapêutica eficaz na rede pública, sendo obrigação do Estado assegurar o custeio do tratamento.

Diante disso, requer o provimento do agravo, para determinar ao Estado de Mato Grosso o tratamento prescrito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária ou bloqueio de verbas públicas, no caso de descumprimento (id. 327656875).

O pedido de antecipação a tutela recursal foi indeferido (id. 328008897).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 335386887).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Dr.ª Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, Procuradora de Justiça, pelo provimento do recurso (id. 336518387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere à decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para concessão de tratamento médico prescrito, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Visto.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA ajuizada por LAVÍNIA FIGUEIREDO LIMA PRADO, nascida em 13/06/2021, portadora do CPF n.° 112.015.861-35, representado por sua genitora IVANI MARIA DE JESUS LIMA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a disponibilização de FONOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA ABA e PSICOMOTRICIDADE, tendo em vista o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID F84).

A inicial veio instruída com as peças necessárias.

[...]
Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência.

[...]” (id. 21313791 - autos de origem).

Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que o tratamento é urgente e essencial ao desenvolvimento da criança, e que a ausência de oferta adequada pelo SUS impõe ao Estado o dever de custeá-lo.

Consta na origem que a ação visa compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer à Autora, menor hipossuficiente, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), como atraso de linguagem, hipercinética, estereotipias, regressão de marcos, seletividade alimentar e comprometimento da interação social, o tratamento multidisciplinar prescrito, de caráter urgente e contínuo, consistente em fonoterapia (3 sessões semanais), terapia ocupacional (3 sessões semanais), psicoterapia ABA (10 horas semanais) e psicomotricidade (3 sessões semanais), conforme laudo médico, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas.

A pretensão decorre da negativa administrativa quanto à quantidade de sessões disponibilizadas das terapias indicadas, que são ofertadas em número inferior ao prescrito — limitadas a terapia ocupacional (1 sessão semanal), fisioterapia (2 sessões semanais), acompanhamento psicológico (1 sessão semanal) e fonoterapia (1 sessão semanal) — além da ausência de oferta do método ABA e da psicomotricidade (id. 212747899 – autos de origem).

Como se sabe, o direito à saúde constitui um dos mais relevantes bens jurídicos tutelados pelo ordenamento constitucional, uma vez que, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, não há interesse que se sobreponha à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Todavia, a imposição aos entes federativos do dever de fornecer ou custear tratamento não previsto nas diretrizes terapêuticas ou na relação de procedimentos do SUS exige a demonstração inequívoca de sua eficácia no tratamento da enfermidade, bem como a comprovação de que as alternativas disponíveis na rede pública são ineficazes ou inadequadas para alcançar os mesmos resultados clínicos, além da imprescindibilidade do método pleiteado e da hipossuficiência do demandante, conforme tese fixada no Tema 106 do STJ.

No caso em apreço, embora o laudo do médico assistente aponte a necessidade das terapias, não foi demonstrado que o paciente já se submeteu àquelas ofertadas pelo SUS e tampouco foi comprovada a ineficácia dessas, ou a superioridade da terapia ABA em relação aos métodos disponibilizados na rede pública.

Por outro lado, o Parecer Técnico NAT-JUS/MT n. 5723/2025 conclui que o tratamento do Transtorno do Espectro Autista deve ser multiprofissional e individualizado, sem a adoção exclusiva de um método específico, ressaltando que as evidências científicas disponíveis não demonstram superioridade do método ABA em relação a outras abordagens terapêuticas, além de inexistirem estudos robustos de custo-efetividade

O parecer destaca que ABA e psicomotricidade não são terapias regularmente ofertadas pelo SUS, recomendando que o atendimento ocorra com os recursos efetivamente disponíveis na rede pública.

Confirma que as terapias pleiteadas — fonoaudiologia e terapia ocupacional — integram os serviços ofertados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), não havendo apontamento de impedimento estrutural à sua disponibilização, tampouco questionamento quanto à sua eficácia terapêutica.

Nesse contexto, não endossa a obrigatoriedade de custeio do método ABA pelo Poder Público, recomendando que o acompanhamento da criança seja realizado nas unidades especializadas já existentes, tais como CAPS, APAE ou Centros de Atendimento Multidisciplinar, em conformidade com as diretrizes do SUS e com o posicionamento técnico da CONITEC (id. 335386887).

Os autos demonstram a recusa da Secretaria Municipal de Saúde, sob o argumento de que não há vagas disponíveis para atendimento, bem como evidencia a hipossuficiência econômica do Agravante, diante da impossibilidade de arcar com os custos do tratamento.

No caso em análise, embora haja prescrição médica indicando as terapias como imprescindíveis, não se extrai dos autos prova de negativa integral de atendimento pela rede pública, como bem assinalado na decisão que indeferiu o efeito ativo.

Diante desse contexto, mostra-se caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano quanto às terapias prescritas e disponibilizadas pela rede pública — fonoaudiologia e terapia ocupacional —, que devem ser ofertadas conforme a prescrição do profissional habilitado e responsável pelo acompanhamento do Agravante, especialmente por se tratar de criança em fase de neurodesenvolvimento sensível e irrepetível.

Todavia, no que se refere às terapias ABA e psicomotricidade, ausente previsão nos protocolos oficiais de saúde e à míngua de prova que evidencie sua imprescindibilidade exclusiva ao caso concreto, não se mostra possível o deferimento da tutela provisória de urgência para compelir o ente público ao seu custeio.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA :DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA. MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DO SUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Ministério Público, reformando sentença de improcedência e determinando o fornecimento de tratamento especializado a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), direcionando o cumprimento prioritariamente ao Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a alegada ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo perante o SUS;

(ii) a possibilidade de imposição judicial para fornecimento de tratamento multidisciplinar com método ABA, não incorporado ao SUS;

(iii) a responsabilidade dos entes federativos e o direcionamento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica ao caso a exigência de prévio requerimento administrativo prevista no Tema 350/STF, por se tratar de demanda relativa ao direito à saúde de criança, não de benefício previdenciário.

4. Há nos autos comprovação de negativa expressa da Secretaria Municipal de Saúde de Curvelândia quanto à prestação dos serviços requeridos, configurando resistência administrativa e caracterizando o interesse processual.

5. Nos termos do Tema 106/STJ, o fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS exige comprovação da ineficácia das terapias públicas e da imprescindibilidade do método requerido, requisitos não demonstrados nos autos.

6. O SUS dispõe de procedimentos compatíveis com os tratamentos indicados, ainda que não realizados especificamente pela abordagem ABA, sendo legítima a substituição por terapias equivalentes previstas nas diretrizes do sistema público.

7. É legítima a imposição judicial de cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da competência comum na área da saúde, conforme o Tema 793/STF, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao Município de Curvelândia em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“A concessão de tratamento não incorporado ao SUS exige prova da ineficácia das terapias públicas e da imprescindibilidade clínica do método requerido. Diante da responsabilidade solidária, é legítima a imposição da obrigação ao Estado, assegurado o acesso a terapias equivalentes previstas no SUS, inclusive mediante bloqueio de verbas públicas em caso de inércia administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 3.9.2014; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.5.2019; STJ, REsp 1657156/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.11.2019 (Tema 106); TJMT, N.U 1027608-02.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2025; TJPB, ApCiv 0801390-38.2024.8.15.0001, rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, j. 18.6.2024.

(N.U 1002887-84.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

Ementa. Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de tratamento multidisciplinar. Método aba. Terapias disponibilizadas pelo sus. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar aos entes estadual e municipal, solidariamente, o fornecimento, em rede pública ou privada, de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível impor ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o custeio de tratamento multidisciplinar com metodologia ABA, não incorporado ao Sistema Único de Saúde, sem a comprovação dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de tratamento ou procedimento não incorporado às políticas públicas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

4. O método ABA não foi incorporado ao rol de terapias ofertadas pelo SUS, inexistindo consenso científico que comprove sua superioridade sobre as terapias convencionais de natureza psicossocial, comportamental, ocupacional e fonoaudiológica já disponíveis na rede pública.

5. O laudo médico apresentado limita-se a indicar a metodologia pretendida, sem demonstrar a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS ou situação de urgência que exija o tratamento requerido.

IV Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a imposição judicial de tratamento pelo método ABA sem comprovação de sua superioridade científica e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 19-Q; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); CNJ, Enunciados 14 e 75 da III Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1027607-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por L. F. L. P., representada por sua genitora, para determinar ao Estado de Mato Grosso que providencie, em favor da Agravante, o tratamento multidisciplinar consistente unicamente nas terapias ofertadas na rede pública, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026